Tribunal: STF
Processo: Rcl 63514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101268-48.2020.5.01.0421, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 33, 114, 250, 405, 437, 458, 513, 530, 542, 556, 616, 664, 670, 789, 890, 949 e 1.012. 



    Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatórios para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, destinada a promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País.



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Segundo a reclamante, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    Instado a se manifestar sobre a matéria, o órgão reclamado dispôs que:



    Deixo de apreciar as questões suscitadas no recurso da ré relativamente a execução do crédito reconhecida, justamente porque são próprias a essa fase, ainda não iniciada, e competem ao juízo da execução.



    Observa-se que a análise promovida na origem restringiu-se à viabilidade da discussão sobre o regime de execução ainda na fase de conhecimento, de modo que o pronunciamento jurisdicional não tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas de confronto mencionados.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que a pretensão de declarar o desacerto do ato reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente